Tribunal: TJPA
Processo: 0826962-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826962-84.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCIO KALLIL DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0826962-84.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL-PA

APELANTE: NÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO JOSÉ KASAHARA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. FUNDADAS RAZÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INEXISTENTE. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Márcio Kallil da Silva Costa contra condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), buscando, dentre outros pontos, a nulidade da prova e a absolvição por insuficiência de provas, bem como a reavaliação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da busca pessoal realizada em via pública, fundada em denúncia anônima e fundada suspeita confirmada pela abordagem, a robustez da prova para condenação, a incidência da reincidência como agravante, e o afastamento do tráfico privilegiado na dosimetria aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova obtida decorreu de busca pessoal legítima, amparada em fundadas razões, fundada em denúncia e confirmação das características do agente no local, não havendo ilicitude ou nulidade das provas.
4. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e convergentes, corroborando materialidade e autoria delitivas, afastando qualquer insuficiência probatória e justificando a condenação.
5. A ausência de diligências complementares de ofício não configurou cerceamento de defesa, ante ausência de prejuízo concreto à recorrente.
6. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, aplicando pena base proporcional ao caso, agravante da reincidência devidamente fundamentada e afastando o benefício do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo medida correta e justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A busca pessoal realizada em via pública, fundamentada em denúncia anônima e confirmada mediante fundada suspeita, é válida para a apreensão do ilícito, não havendo nulidade das provas. A dosimetria da pena deve respeitar os parâmetros legais, aplicando agravantes e afastando multa no tráfico privilegiado em caso de reincidência, assegurando a proporcionalidade e individualização da punição.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 157, 240 e 244; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º; Código Penal, art. 61, I.

JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/04/2024; TJSC, Apelação Criminal nº 0000865-95.2019.8.24.0007, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, julgado em 07/11/2019; STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, julgado em 21/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0826962-84.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL-PA

APELANTE: MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO JOSÉ KASAHARA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém-pA
, que o condenou as penas de
7 (sete) anos de reclusão,
além de
700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.26658841
),
que no dia 28/12/2024, por volta de 18hs20min, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Pratinha II, na viatura de prefixo 8218, quando tomaram conhecimento por um indivíduo em condição de anonimato que um homem gordo, moreno, trajando bermuda cinza e mochila nas costas, comercializava entorpecentes na Rua Principal da Invasão Parque Vitória, bairro Pratinha II, fato que motivou o deslocamento da guarnição até o citado endereço. Durante o trajeto até o local da ocorrência, os policiais solicitaram o apoio de outras 02 (duas) viaturas da ROTAM, no entanto, foram os primeiros a se deparar com o ora denunciado MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA, o qual não teve tempo de fugir nem de se desfazer da mochila que trazia consigo.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33 da nº Lei 11.343/06.

Denúncia recebida em
21 de fevereiro de 2025
(Id.26658855).

Citação do réu. (id.26658850)

Termo de Exibição e Apreensão. (id.26658809-pág.8)

Defesa preliminar. (id.26658851)

Laudo Toxicológico Definitivo, (Id.26658842)

Ata de audiência. (id.26658878)

Mídias de audiência. (id.26658875; 26658879)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26658880)

Alegações Finais da Defesa. (Id.26658883).

Certidão de antecedentes criminais. (id.26658884)

Em sentença prolatada em (id.26658886), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
o réu
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.26658903
)
,
a defesa requereu:
1)
Nulidade das provas decorrente de invasão de domicílio; 2) Nulidade do cerceamento de defesa; no mérito 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Aplicação do tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (id. 26658909
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.28723052), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém-pA
, que o condenou as penas de
7 (sete) anos de reclusão,
além de
700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

PRELIMINARES
:

DA ILICITUDE DOS MEIOS DE OBTENÇÃO DAS PROVAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES

A Defesa se insurge preliminarmente pela nulidade da sentença sob a alegação que o conjunto probatório que deu início à persecução penal e posterior condenação do recorrente foi obtido mediante invasão domiciliar.

Segundo os depoimentos colhidos em delegacia, os policiais militares
MICHAEL ANDERSON SOARES ROSAS
,
GILVANNI SILVA DIAS
e
LUCAS GABRIEL GOMES DE SOUSA
, na data
28/12/2024,
que se encontrava na viatura de prefixo 8218 em ronda ostensiva pelo Bairro Pratinha II, quando tomaram conhecimento através de denúncia anônima a informação que um homem gordo, moreno, trajando bermuda cinza, mochila nas costas comercializava entorpecentes na Rua Principal da Invasão Parque Vitória, bairro Pratinha II, o que motivou sua equipe a se deslocar até o endereço; Que no deslocamento ao local da ocorrência, o prefixo pediu apoio a outra viatura da ROTAM, comandada pelo Ten. Ataíde e também de uma terceira viatura ROTAM 90 de prefixo 8206, comandada pelo Sgt. Marcelino; QUE

a guarnição do depoente foi a primeira a se deparar com o indivíduo, não dando tempo dele fugir ou se desfazer da mochila. QUE ao realizar a busca na mochila, foram encontrados 8 (oito) tabletes pequenos de substância supostamente derivada de maconha, além de outras 3 (três) porções contendo a mesma substância; QUE o apresentado ainda portava R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em espécie; QUE foi o SD. GABRIEL quem realizou a revista na mochila e encontrou o entorpecente; QUE as outras guarnições citadas apenas deram apoio no local, realizando a segurança da equipe; QUE para resguardar a integridade da guarnição foi necessário o uso de algemas”. (id.26658809-págs.6; 14 e 16)

Em juízo

MICHAEL ANDERSON SOARES ROSAS
foram feitas as seguintes declarações, conforme termos da sentença (id.26658885-pág.5)
““...Que um cidadão relatou que nesse local estaria o réu e deu as características de que estaria comercializando entorpecentes ... que abordamos ele e estava com entorpecente ... que a droga estava na mochila com o réu ... que era maconha ... que não recordo das características da pessoa que denunciou ... que lembra só da quantidade da mochila que estava com o réu ...
que não adentramos em casa
... que tinha dinheiro com o réu ...”

A testemunha PM
GILVANNI SILVA DIAS
(PM) declarou em juízo, conforme termos da sentença (id.26658885-pág.5
)“...Que reconheço o réu aqui presente...que foi uma pessoa que deu as características de um rapaz gordo e moreno que estaria comercializando drogas ... que o réu não resistiu a abordagem ...
que o réu estava com uma mochila com maconha
...
que o réu estava em via pública
... que o réu não tentou correr ... que não recordo das características de quem fez a denúncia ... que eram 8 tabletes e mais papelotes ... que a droga estava na mochila com o réu .... que tinham 53 reais em espécie com ele
....”

O PM
LUCAS GABRIEL GOMES DE SOUSA
relatou em juízo, conforme termos da sentença (id.26658885-pág.6)
“...Que fomos a primeira viatura a chegar no local e visualizamos o suspeito ... que ao chegar nos deparamos com o indivíduo na frente da casa dele e ele estava com mochila que tinha porções de droga...que ele tinha também 52 ou 53 reais ... que no momento o réu estava sozinho ...
que a abordagem se deu em local público
... que foi denúncia anônima de um indivíduo e ao chegar bateram as características informadas ... que a mochila era de cor preta ... que ao conduzi-lo estava sozinho, mas depois acho que apareceram pessoas ... que não apareceram vizinhos ..
.”

De acordo com as narrativas dos agentes públicos, no qual foram unânimes que a ronda se deu naquela região em razão de denúncia de um transeunte que informou aos agentes públicos que havia uma pessoa, na qual descreveu como sendo
um homem gordo, moreno, trajando bermuda cinza, mochila nas costas comercializava entorpecentes na Rua Principal da Invasão Parque Vitória, bairro Pratinha II, o que motivou a equipe a se deslocar até o endereço
, ocasião que
se depararam com o indivíduo, não dando tempo dele fugir ou se desfazer da mochila
daí a abordagem realizada no réu ocorreu com fundadas razões.

Considerando que a diligência policial partiu em razão de denúncia anônima, no qual descrevia as características do agente infrator, e ao ser identificado o nacional
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA
, com as características descritas na denúncia, em plena via pública, portando uma mochila, ocasião que fora feita sua abordagem e a busca pessoal, sendo o acusado detido, ao contrário do que alega a defesa, há sim fundadas razões para a busca pessoal.

Entendo, que no presente caso, a busca pessoal realizada no apelante, não se configura situação de ilicitude das provas colhidas durante a detenção do réu e a apreensão da droga, por ausência de fundadas suspeitas.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo e
Auto/Termo de Exibição e Apreensão, nos quais

confirmaram se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante 733,9g (setecentos e trinta e três gramas e nove miligramas)

e 166,5g (cento e sessenta e seis gramas e cinco miligramas) de “Maconha”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, e em seguida a abordagem do réu, seguido da apreensão dos entorpecentes, o que

decorreu de fundadas suspeitas, primeiro em razão de denúncia anônima, no qual descrevia as características do réu e o local onde estaria exercendo o tráfico de entorpecentes, bem como portava uma mochila preta, segundo pelo o fato do réu/apelante apresentava as características descritas na denúncia e se encontrava também no local descrito, portando a referida mochila.

segundo pese se encontrar no local descrito na denúncia anônima, em plena via pública, portando uma mochila, tais fatos justificam a abordagem dos policiais.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa: 2.1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" [...]. 2.2. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, ao tratar sobre a validade de buscas pessoais, assentou que, "ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”. Em 11/4/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal encampou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física". 4. Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa “intuição” sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente “sinta” quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter “sentido” que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva. 5. Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado. 6. O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 7. Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 169.788/SP. É importante notar, porém, que, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de informação, embora a ordem de habeas corpus não haja sido concedida pela Suprema Corte, não houve maioria no colegiado para estabelecer a tese de que a fuga do suspeito para o interior da residência ao avistar a polícia justifica, por si só, o ingresso domiciliar. Assim, por imperativo de coerência, é necessário esclarecer o motivo pelo qual essa atitude, embora não justifique uma busca domiciliar sem mandado, pode justificar uma busca pessoal em via pública. Para isso, é preciso invocar a noção de standards probatórios, os quais devem seguir uma tendência progressiva, de acordo com a gravidade da medida a ser adotada. 8. Enquanto a proteção contra buscas pessoais arbitrárias está no Código de Processo Penal (art. 244) e decorre apenas indiretamente das proteções constitucionais à privacidade, à intimidade e à liberdade, a inviolabilidade do domicílio está prevista expressamente em diversos diplomas internacionais de proteção aos direitos humanos e na Constituição Federal, em inciso próprio do art. 5º, como cláusula pétrea, além de a afronta a essa garantia ser criminalizada nos arts. 22 da Lei n. 13.869/2019 e 150 do Código Penal. É bem verdade que buscas pessoais são invasivas e que algumas delas eventualmente podem ser quase tão constrangedoras quanto buscas domiciliares; no entanto, não há como negar a diferença jurídica de tratamento entre as medidas. 9. O art. 5º, XI, da Constituição Federal exige, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial – ressalvadas as hipóteses de “prestar socorro” ou “desastre” –, a existência de flagrante delito, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280, reputou necessário haver “fundadas razões” prévias quanto à existência de situação flagrancial no interior do imóvel. Assim, embora o STF não haja imposto um standard probatório de plena certeza, trata-se de uma exigência elevada quanto à provável existência de flagrante delito, diante da ressaltada dimensão que a proteção domiciliar ocupa e da interpretação restritiva que se deve atribuir às exceções a essa garantia fundamental. E, ao contrário do que se dá na busca pessoal, o direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência. 10. Já no que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva. 11. É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa (v. g. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nas comunidades periféricas habitadas por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade. 12. Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito). 13. Ademais, também não se trata de mera “suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir” ou classificação subjetiva de “certa reação ou expressão corporal como nervosa”, o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Fernandez Prieto e Tumbeiro v. Argentina, é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural. 14. Não se deve ignorar, entretanto, a possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial. Daí, por conseguinte, a necessidade de ser exercido um “especial escrutínio” sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280): “O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio”. 15. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase que inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê_los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos. 16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.

(STJ.

HC Nº 877943 - MS (2023/0456127-9), Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 18/04/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, FIRMES E COERENTES. ACUSADO ABORDADO APÓS EMPREENDER FUGA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. ENTORPECENTE APREENDIDO EM UMA SACOLA POR ELE DISPENSADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000865-95.2019.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 07-11-2019).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0000865-95.2019.8.24.0007, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quinta Câmara Criminal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Quanto à invasão de domicílio, também não há que ser acolhida a referida preliminar, uma vez que de acordo com os relatos dos policiais militares, no qual foram unânimes em afirmar que a abordagem do réu foi em plena via pública, fatos esses corroborados em suas declarações tanto em delegacia, como em juízo.

Ao contrário do que tentou parecer a defesa não há contradição em seus relatos, conforme descritos anteriormente, muito pelo contrário, quando ouvidos em juízo os policiais militares ratificaram suas declarações prestadas em delegacia, onde afirmaram que a abordagem do réu fora realizada em plena via pública.

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, de tráfico de entorpecente naquela região, sendo constatado de imediato ao se aproximarem do réu, pois ele possuía as características físicas descritas pelo transeunte, encontrando-se no local descrito e portando a referida mochila, ocasião que ao se aproximar a viatura policial, não houve tempo para fuga do réu, sendo feita a sua busca pessoal, sendo apreendido dentro da mochila no qual portava entorpecentes e uma quantia em dinheiro, sendo feita a sua detenção em flagrante e apreensão de drogas, justificando a sua busca pessoal

Em face os fundamentos arguidos não acolho a tese de ilicitude das provas colhidas, arguida pela defesa.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa suscita ainda a nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que fora requerida, em defesa preliminar, diligências, no sentido que fosse oficiado ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará para que enviasse ao juízo o relatório, com o respectivo número de protocolo, assim como o detalhamento da denúncia anônima ocorrida em 28/12/2024 que teria dado causa a prisão em flagrante do apelante, assim como fosse oficiado ao delegado de polícia da Seccional Icoaraci, para que se manifestasse se havia alguma investigação em curso anterior à data da prisão do réu, versando sobre os mesmos fatos. Embora deferidas pelo juízo, não foram juntadas aos autos, o que violou o princípio da ampla defesa.

O juízo proferiu a seguinte decisão quanto a referida preliminar requerida (id.26658885-pág.3)

“
A verdade é que as diligências pugnadas pela defesa foram requeridas e cumpridas através do ofício de ID137692705, sendo devidamente respondida pela autoridade policial no ID137728622, que asseverou inexistir qualquer investigação em curso ou pretérita acerca do flagranteado e que apenas atuou no sentido de apresentar a situação flagrancial apresentada pelos policiais militares à justiça criminal.

Logo, é incabível a alegação de que não houve manifestação juntada em relação as diligências requeridas, posto que a resposta da autoridade policial (ID137728622) é exauriente em relação aos pedidos defensivos, sendo, portanto, inaplicável a tese de cerceamento de defesa.”

Compulsando os autos, observo que o juízo deferiu (id.26658855) as diligências requeridas pela Defesa, em resposta à acusação (id. (id.26658851), sendo cumprida as diligências, pela Secretaria do Juízo, sendo expedido documentos ao Delegado de Polícia Civil da Seccional de Icoraci (id.26658864) e Comando da Polícia Militar do Estado do Pará (id.26658865).

Em resposta ao juízo, a autoridade policial da Seccional Urbana de Icoaraci informou não existir qualquer investigação em curso ou pretérita acerca do flagranteado (id.26658866-pág.1), não havendo resposta do Comando Geral da Polícia Militar.

A Defesa em audiência realizada
(id.26658878) não se manifestou quanto a ausência de resposta do Comando Geral da Polícia Militar, inclusive poderia ter feito
, na fase do Art. 402 do Código de Processo Penal (CPP) mantendo-se inerte.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça que a presente situação não se trata de nulidade absoluta, uma vez que fora dado oportunidade para defesa se manifestar durante todo o curso processual, não o fazendo, inclusive poderia ter se manifestado na fase do art. 402, do CPP e mais uma vez se manteve inerte, esperando o encerramento da instrução processual para alegar a nulidade por cerceamento de defesa.

Observo que não há como acolher a referida nulidade, tendo em vista não existir infringência ao princípio pas de nullité sans grief, nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo (ineficaz), se dele, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, ou seja, não há que se falar em ineficácia do ato ou do processo se não houver prejuízo. A defesa não comprovou o prejuízo sofrido, motivo pelo qual não colho a referida preliminar.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar” e “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico Definitivo
nº
2025.01.000009-QUI. (id.26658842)
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 8 (oito) embalagens, com erva prensada pesando no total
733,9g (setecentos e trinta e três gramas e nove miligramas)

e
3 (três) embalagens
, pesando 166,5g (cento e sessenta e seis gramas e cinco miligramas)
de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha
”,

substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre o nacional
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA
, conforme declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram o flagrante do réu.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar que após denúncia anônima, no qual descrevia as características físicas do agente infrator e o local onde estava exercendo o comércio de entorpecentes, e que portava uma mochila, ocasião que os agentes ao chegarem ao referido local, encontraram o nacional
MÁRCIO KALLIL DA SILVA COSTA,

possuidor das características descritas na denúncia, portando uma mochila, momento que fora feita sua busca pessoal, encontrando-se entorpecentes dentro da mochila.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da ronda policial que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a ronda policial, que levou ao flagrante do réu no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por fim, o réu fora ouvido em juízo, ocasião que negou a autoria delitiva, entretanto, a simples negativa do réu não fora suficiente para desconstituir o acervo probatório colhido nos autos.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidira nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “transportar” e “trazer consigo
,”
constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DO RECONHECIMENTO DA TRÁFICO PRIVILEGIADO

Observo que a dosimetria da pena fora aplicada de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria da pena – a pena-base fora aplicada acima do mínimo legal, em 6 anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade significativa da droga apreendida 900,4g (novecentas gramas e quatro miligramas), o que não merece qualquer correção.

Na segunda fase – Não há atenuantes, entretanto, há a agravante do

art.61, I, do CPB (reincidência), pertinente a condenação transitada em julgado nos autos nº 0030322-07.2017.814.0401, razão pela qual fixou a pena intermediária em 7 anos e 700 dias-multa, também não qualquer reparação a ser feita.

Na terceira fase
Na terceira fase
–
tratando-se de réu reincidente, o juízo deixou de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na hipótese, reconheço que o apelante não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que é réu reincidente

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Portanto, conforme se observa da pena aplicada, não há que ser feita qualquer reparação no
quantum
aplicado, razão pela qual mantenho-a, em todos os seus termos.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, mantido a sentença em todo os seus

termos .

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 03/10/2025